Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, que haja alteração no acórdão, para reestabelecer o entendimento da sentença, que estaria “[...] em total consonância com a jurisprudência de todo o tribunal e da decisão em Incidente de Uniformização de Jurisprudência [...]”, de forma a prestigiar a segurança jurídica.
3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional.
4. Esclarece-se que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração.
5. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios e, a mera distinção de entendimento do acórdão com outras decisões sem caráter vinculativo, sobre matéria de semelhante teor, não viola a segurança jurídica – ressalta-se que não há qualquer afronta ao comando do art. 926 do CPC, pois não existe enunciado deste ou de outro Tribunal Superior estabelecendo diretrizes sobre a questão, que de resto, encontra-se devidamente fundamentada.
6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.